Tribunal: TJDFT
Processo: 0712107-78.2024.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712107-78.2024.8.07.0016 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ROSEMARY MARTINS DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RENDA LÍQUIDA INFERIOR A CINCO SALÁRIOS-MÍNIMOS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INSTRUMENTO DE PROCURAÇÃO JUNTADO APENAS AOS AUTOS DA EXECUÇÃO. MERA IRREGULARIDADE. FORMALISMO DESNECESSÁRIO. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. 1. A jurisprudência desta Corte comumente adota o patamar de cinco salários-mínimos para parâmetro de hipossuficiência econômica, considerada a renda líquida da parte que requer gratuidade de justiça. 2. A ausência de procuração nos embargos à execução fiscal é insuficiente para o indeferimento da petição inicial, quando o instrumento procuratório constar nos autos da execução fiscal, sob pena de formalismo exagerado e violação aos princípios da cooperação e razoável duração do processo. 3. É escusável o desatendimento da intimação para regularizar a representação processual, se já constava o instrumento de substabelecimento de advogada que já atuava na execução há mais de 2 anos. 4. Apelação provida. Sentença desconstituída. Maioria. O recorrente aponta violação ao artigo 76 do Código de Processo Civil, sustentando ser devida a extinção do processo por ausência de regularização processual, ao argumento de que os embargos são ação autônoma, razão pela qual devem acompanhar os documentos necessários para a compreensão da lide, junto com os documentos essenciais para demonstrar a representação processual. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 76 do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Ademais, esse é o entendimento sedimentado pelo STJ: “As alegações de ausência de prejuízo e de aplicação da instrumentalidade das formas não têm o condão de sanar a falta do pressuposto da regularidade da representação processual, mormente diante de sua prévia intimação para corrigir a falha verificada” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.718.575/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/2/2025, DJEN de 20/2/2025). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024